Tribunal: TJBA
Processo: 8000184-43.2025.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000184-43.2025.8.05.0189 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUCAS CARVALHO DE MATOS Advogado(s): APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS (ART. 155, §4º, I, CP) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP). RECURSO DE DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Trata-se de Apelação criminal interposta por LUCAS CARVALHO DE MATOS contra sentença que condenou o réu pelos crimes dos arts. 155, §4º, I (duas vezes), e 180, caput, todos do CP, na forma do art. 69 do CP, e o absolveu da imputação do art. 311 do CP, aplicando pena total de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 30 dias-multa. O pedido recursal pretende o reconhecimento da continuidade delitiva e a concessão integral da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) saber se os dois furtos qualificados praticados pelo réu configuram continuidade delitiva (art. 71 do CP) ou concurso material (art. 69 do CP); e (ii) saber se o Tribunal pode apreciar pedido de gratuidade judiciária formulado na fase recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR. Ausência de unidade de desígnios entre os crimes, embora semelhantes no modo de execução e relativamente próximos no tempo. Furtos cometidos em dias distintos, contra vítimas diferentes e com objetivos autônomos, caracterizando reiteração delitiva e habitualidade criminosa, o que afasta a continuidade delitiva. Correta a aplicação do concurso material pelo juízo de origem, mantendo-se a soma das penas fixadas individualmente para cada delito. Matéria relativa à gratuidade da justiça deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado, razão pela qual não se conhece do ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. TESE DE JULGAMENTO: “1. A continuidade delitiva exige unidade de desígnios, não configurada quando os delitos são cometidos contra vítimas distintas, com finalidades autônomas e indicativo de habitualidade criminosa. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar pedido de gratuidade judiciária formulado pelo condenado.” A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000184-43.2025.8.05.0189, provenientes da Comarca de Paripiranga/BA, figurando como Apelante LUCAS CARVALHO DE MATOS e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.